Tribunal: TJSP
Processo: 0001224-75.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Penas readequadas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Aplicação do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Penas readequadas – Regime inicial semiaberto – Possibilidade – Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei no 13.964/2019 – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.